Tribunal: TJDFT
Processo: 0731931-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO. CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. JUROS. ABUSIVIDADE. COMPROVADA. MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. INOBSERVÂNCIA. “TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO”. “TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM”. CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATAÇÃO. “SEGURO PRESTAMISTA”. LEGALIDADE. CONTRATO APARTADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
1. Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como ocorreu neste caso.
2. Estando a taxa de juros cobrada pela instituição financeira acima da média praticada no mercado para o mesmo segmento (financiamento de veículos), e acima dos valores usualmente praticados pela própria instituição financeira, conforme relatório do Banco Central, é cabível a revisão da taxa de juros aplicada pelo réu.
3. A cobrança da “tarifa de registro de contrato” e da “tarifa de avaliação de bem” se revela legítima quando não fixadas em patamar abusivo e haja a prova efetiva da prestação do serviço correspondente. Como a instituição financeira logrou êxito em provar o registro do gravame da alienação fiduciária no órgão de trânsito e a efetiva realização de avaliação do veículo adquirido, a exigência desses encargos contratuais é lícita.
4. A contratação de seguro prestamista se revela válida e legítima quando é feita de forma voluntária e espontânea pelo consumidor, principalmente porque realizado no seu interesse, visto que possui como finalidade resguardá-lo dos riscos da inadimplência.
5. Apelo do autor desprovido. Apelo do réu provido em parte.